Tribunal: TCU
Processo: 000.157/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para aquisição de retroescavadeiras hidráulicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela XCMG Brasil Indústria Ltda. acerca de possível fraude em licitação praticada pela empresa Liugong Latin America Máquinas para Construção Pesada Ltda., por meio da apresentação de declaração falsa no Pregão Eletrônico SRP 14/2023, realizado pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, para aquisição de retroescavadeiras hidráulicas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar a defesa da empresa Liugong Latin America Máquinas para Construção Pesada Ltda.; 9.3. declarar a inidoneidade da empresa Liugong Latin America Máquinas para Construção Pesada Ltda., para licitar, por 5 (cinco) anos, com a Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao responsável e interessados; e 9.5. arquivar os presentes autos.